Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-71.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc. Verifica-se que não constam, nos autos, certidão informando que a apelante FLÁVIA ALVES TRINDADE, embora devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca do despacho de ID 24068654. Desse modo, com espeque no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se, novamente, a apelante, em nome de seu advogado Fernando José Lapa da Rocha Vieira de Lima, OAB/DF 37.575, para que, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, manifeste-se, sob pena de não conhecimento de sua apelação, acerca da tempestividade de seu recurso, tendo-se em vista que a certidão de ID 23772021 – pág. 2 informa que o sistema gerou ciência da sentença para a ré FLÁVIA ALVES TRINDADE em 01/12/2020 e seu recurso somente foi interposto em 04/12/2020.